Tribunal: CARF
Processo: 12045.000574/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1992 a 30/06/1998
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de responsabilidade tributária solidária, o reconhecimento da decadência em relação a um deles não aproveita aos demais, quando intimados da constituição do crédito tributário antes de escoado o prazo decadencial previsto em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços prestados mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal o fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
NORMAS PROCEDIMENTAIS. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. REQUISITOS DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Restando constatado a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto tomador de serviços e o tido prestador de serviços, poderá o Auditor Fiscal enquadrar os trabalhadores como segurados empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. PARCELAS DISCRIMINADAS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 62.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000574/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
INO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1992 a 30/06/1998
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Na hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, decorrente de responsabilidade
tributária solidária, o reconhecimento da decadência em relação a um deles não
aproveita aos demais, quando intimados da constituição do crédito tributário
antes de escoado o prazo decadencial previsto em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000574/2007-25
Fl. 6344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social,
em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. Art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.032/95.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços
prestados mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal o fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra
deve elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei
8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS.
REQUISITOS
DA
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
Restando constatado a existência dos elementos constituintes da relação
empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de
serviços”, poderá o Auditor Fiscal enquadrar os trabalhadores como segurados
empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ
nos 330/1995 e 1652/1999.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS.
PARCELAS
DISCRIMINADAS.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 62.
Fl. 6345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na
sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de
incidência não estiverem discriminadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a alegação de
decadência total do crédito em relação a todos os sujeitos passivos. Vencidos os conselheiros
Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e André
Luis Ulrich Pinto que reconheciam a decadência do crédito tributário em relação a todos os
sujeitos passivos. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário lançado até a competência
05/1994. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
INO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão
no 16-82.595/2018, às e-fls. 6.000/6.099, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
concernente às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social (segurados, empresa e
SAT) e as destinadas a Outras Entidades (terceiros), referentes às Notas Fiscais de Prestação de
Serviço emitidas por prestadoras tanto de cessão de mão-de-obra, como de trabalhadores
temporários, acordos e pagamentos decorrentes de condenação em processos trabalhistas e
valores pagos a gerentes administradores (expatriados transferidos da Motorola Internacional
Development Corporation), em relação ao período de 12/1992 a 06/1998, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 209/229 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD
n° 32.222.217-6.
Fl. 6346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Conforme consta do Relatório Fiscal, a primeira parte do débito deve-se a não
comprovação por parte da empresa tomadora dos serviços, do regular recolhimento das
contribuições previdenciárias, por parte das prestadoras de serviços, com relação às notas fiscais
envolvidas no levantamento, na forma da legislação aplicável. Sendo assim, foi apurado o débito
na empresa tomadora de serviços, com base no instituto da solidariedade.
A segunda parte do débito foi apurada a partir de notas fiscais de prestação de
serviços emitidas por empresas de trabalho temporário e cessão de mão-de-obra (esta apenas pela
empresa “Foco Consultoria S/C Ltda”). O trabalho temporário foi descaracterizado por estar em
desacordo com a Lei n° 6.019/74, e a cessão de mão-de-obra por se tratar de terceirização na
atividade-fim, em período defeso por lei. Desta forma, em ambos os casos, os trabalhadores
envolvidos no levantamento do débito foram considerados empregados da empresa tomadora.
A terceira parte do débito refere-se a verbas remuneratórias pagas pela notificada
em decorrência de processos trabalhistas analisados durante a ação fiscal, abrangendo o período
de 03/1995 a 04/1998.
A quarta e última parte do débito refere-se a salário indireto pago pela notificada a
expatriados, que são estrangeiros cedidos pela sócia "Motorola International Development
Corporation" para prestar serviços na notificada. Tais trabalhadores foram considerados pela
fiscalização, para efeito da legislação previdenciária, como segurados empregados da empresa
fiscalizada.
Serviram de base para o levantamento: os Livros Diários n° 05 a n° 29, sendo este
último, registrado na JUCESP sob n° 178129, em 06/10/1998; notas fiscais das empresas
envolvidas no levantamento; contratos firmados com as empresas; Guias de Recolhimento à
Previdência Social; folhas de pagamento e outros elementos subsidiários, todos devidamente
relacionados no tópico III – Elementos Examinados, item 64, do Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO, DN E RECURSO
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em 22/09/1999, foi emitida a Decisão-Notificação n° 21.610.0/0098/99, fls.
734/743, que julgou o Lançamento Procedente.
Inconformada com a referida Decisão-Notificação, a notificada apresentou
Recurso Tempestivo ao então Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, fls. 750/784,
repetindo as mesmas alegações da defesa, incluindo o tópico referente à insubsistência dos
débitos relativos aos “Terceiros”.
Consta às fls. 4.146/4.147 despacho emitido pela Auditora-Fiscal Analista em
19/11/1999, solicitando ao Supervisor da Equipe Fiscal no 02, para que fosse providenciada a
Retificação do Débito com a consequente alteração no Sistema SICAD e posterior emissão de
novo Discriminativo do Débito, face ao Recurso interposto contra a referida Decisão-
Notificação, questionando a cobrança das contribuições devidas aos Terceiros, tendo em vista o
Parecer/CJ/no 1.710/99, de 07/04/1999.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
O processo foi encaminhado ao Auditor-Fiscal notificante, para análise das
alegações do Recurso e dos documentos anexados no Laudo Contábil, tendo sido emitida a
Informação Fiscal de fls. 4.148/4.186.
Fl. 6347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

DA REFORMA DE DECISÃO- NOTIFICAÇÃO
Em
23/04/2001,
foi
emitida
a
Reforma
de
Decisão-Notificação
n°
21.004/0229/2001, fls. 4.350/4.411, que julgou o Lançamento Procedente em Parte,
considerando a análise dos documentos apresentados no Recurso pelo Auditor Fiscal Notificante,
conforme exposto no Relatório de Diligência Fiscal, acima transcrito, tendo sido retificado o
presente lançamento de crédito nos itens constantes do Relatório Fatos Geradores, conforme
DADR - Demonstrativo Analítico do Débito Retificado, fls. 4.232/4.348.
DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES
Em 28/05/2001, a Notificada interpôs Recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, fls. 4.420/4.451, apresentando as mesmas alegações trazidas na
impugnação e recurso inicial, contestando o valor total do débito apurado na NFLD, requerendo
que este seja julgado totalmente insubsistente.
Em 17/07/2001, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva em São Paulo- Sul apresentou contrarrazões, fls. 4.455/4.457, propondo ao CRPS que
seja CONHECIDO O RECURSO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão pelo LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
DO ACÓRDÃO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL – CRPS
Em 27/01/2004, através do Acórdão no 000070, fls. 4.458/4.461, a 2a CaJ-
SEGUNDA CÂMARA DE JULGAMENTO DO CRPS, por unanimidade, conheceu do Recurso
e ANULOU a Reforma de Decisão-Notificação n° 21.004/0229/2001, determinando que o INSS
desse ciência, individualmente, aos prestadores de serviços relacionados com a NFLD em pauta
dos débitos com eles relacionados, possibilitando a apresentação por eles de defesa, reiniciando a
tramitação da presente NFLD.
Em 28/06/2005, foi solicitada ao CRPS a revisão do referido Acórdão no 000070,
fls. 4.463/4.472, para que fosse negado provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. A
Notificada interpôs, em 30/11/2005, contrarrazões ao pedido de revisão do Acórdão, fls.
4.487/4.493.
Através do Despacho no 205-549/2008, de 03/10/2008, fls. 4.496/4.502, a Quinta
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes NEGOU SEGUIMENTO ao pedido de revisão
apresentado e, INDEFERIU o requerimento de efeito suspensivo ao pedido.
Através
da
Intimação
no
0202/2009,
de
20/02/2009,
da
EQREC/DICAT/DERAT/SP deu-se ciência do Despacho no 205-549/2008, de 03/10/08, da
Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes ao contribuinte, reabrindo lhe o prazo de
defesa de 30 dias, a contar da data do recebimento.
DA NOVA IMPUGNAÇÃO
Em 26/03/2009, em atenção à Intimação no 0202/2009, o contribuinte apresentou
nova defesa administrativa, fls. 4.516/4.553.
DA INTIMAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Em atendimento ao Acórdão no 000070, exarado pela 2a CaJ – Segunda Câmara
de Julgamento do CRPS, através do Despacho no 02/2011 – 12a Turma da DRJ/SPO1, de
26/11/11, encaminhou os autos à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT – SPO) para “dar ciência, individualmente,
Fl. 6348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

aos prestadores de serviços relacionados com a NFLD em pauta, dos débitos com eles
relacionados, possibilitando a apresentação por eles de defesa, reiniciando a tramitação da
presente NFLD”. Conforme Intimações nos 553/2011 a 567/2011, 576/2011 a 587/2011 (e
respectivos Aviso de Recebimento – AR), Termos de Vistas e Ciência de Processos, e Edital no
101/2011, afixado em 14/06/2011 e desafixado em 28/06/2011, às fls. 4614/4.806 a
EQREC/DICAT/DERAT/SP deu ciência aos prestadores de serviços do referido débito,
facultando-lhes o direito de se manifestarem no prazo de 30 dias.
As empresas prestadoras de serviços DART SEGURANÇA S/A; EFICIENCE
RIO SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.; EMPRESA LIMPADORA INTERNACIONAL
LTDA.; HS/ BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., LITT INTERNACIONAL
TRABALHOS TEMPORÁRIOS LTDA.; PERSONA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. e
SERGIO SILVA DO CARMO ME. encontram-se com a situação cadastral baixada (conforme
cópias dos cartões CNPJ anexos), e a empresa RH INTERNACIONAL LTDA. (ADIA DO
BRASIL) encontra-se com a situação cadastral baixada por incorporação (conforme cópia cartão
CNPJ anexo).
As demais empresas prestadoras de serviços integrantes deste processo
administrativo fiscal apresentaram impugnação.
DO ACORDÃO DA DRJ
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, declarar parcialmente decadente o crédito em
relação à notificada, excluir do polo passivo as empresas prestadoras de serviços tendo em
vista o prazo decadencial, além de retificar o lançamento nos termos da informação fiscal
de fls. 4.148/4.186, conforme relato acima.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 6.206/6.243, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
3.1.1 Decadência: Art. 150, §4o, do CTN e Súmula 99, DO CARF
(...)
Assim sendo, a autuação encontra-se atingida pela decadência também em relação ao
período de 12/93 a 05/94, pois como visto passaram-se 5 (cinco) anos entre o
lançamento das contribuições (por homologação) e a constituição definitiva do débito,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, devendo ser dado provimento ao presente
recurso.
3.1.2 Art. 142, do CTN: Vício Material
Demonstrada a necessidade de reforma da decisão para aplicação do artigo 150, §4o, do
CTN, vem a ora recorrente demonstrar a ocorrência de vício material diante da
deficiência na identificação do sujeito passivo.
(...)
Assim, verifica-se que omissões ou incorreções no Relatório Fiscal, relativamente aos
critérios de apuração do crédito tributário levados a efeitos por ocasião do lançamento
fiscal, que impossibilitem o exercício do direito de defesa e contraditório do
contribuinte, enseja a nulidade material da autuação, na medida em que não pode ser
Fl. 6349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

convalidada, devendo ser dado provimento ao presente recurso voluntário para anular o
lançamento.
3.1.3 Inexistência de Débito: Exclusão dos Prestadores de Serviço
Superada a questão do vício material do lançamento, ainda que se entenda que o erro na
identificação do sujeito passivo consiste em vício formal, passar-se-á a demonstrar que,
também nesse contexto, o lançamento deve ser anulado. Vejamos.
Conforme relatado, após a primeira decisão administrativa, a ora recorrente apresentou
recurso voluntário, visando a reforma do julgado. Entretanto, antes dessa análise,
mencionada decisão foi anulada (Acórdão no 000070), para que fosse determinada a
intimação de todos os prestadores de serviços, sujeitos passivos principais pelos
recolhimentos das contribuições previdenciárias exigidas nos autos, como forma de ser
sanada a nulidade do lançamento (fls. 4334 e ss.).
(...)
Nesse sentido, os lançamentos decorrentes de contribuição previdenciária devidas por
solidariedade devem ser anulados, uma vez que foram declarados decaídos com relação
ao devedor principal, ou seja, com relação aos prestadores de serviço. Se não é possível
exigir o recolhimento de contribuição previdenciária dos prestadores de serviço, sujeito
passivo principal, não é possível aplicar o instituto da solidariedade contra os
tomadores.
Pelo exposto até aqui, requer-se que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, para excluir os lançamentos imputados a ora recorrente por solidariedade,
reconhecendo a existência de vício material no lançamento por erro na identificação do
sujeito passivo ou, sucessivamente, ainda que se entenda que se trata de erro formal, se
comprovada a impossibilidade de convalidação, deve o mesmo ser entendido como
material, restando da mesma forma anulado o lançamento em sua integralidade.
3.2 MÉRITO
Superadas as questões preliminares, vem a ora recorrente demonstrar que, também
quanto ao mérito, o lançamento não deve prevalecer.
3.2.1 Da Solidariedade
A primeira questão a ser debatida é quanto à aludida solidariedade imputada a ora
recorrente, em razão da suposta não comprovação, por parte dela, do regular
recolhimento das contribuições previdenciárias com relação às notas fiscais envolvidas
no levantamento feito pela fiscalização.
Ocorre que, como demonstrado nos autos, as prestadoras de serviço não foram
fiscalizadas previamente ou de forma concomitante à tomadora de serviços. Além disso
a tomadora de serviços, ora recorrente, fora autuada somente por não possuir os
comprovantes de recolhimentos da mão de obra das empresas prestadoras de serviço.
(...)
Portanto, verificada a ilegalidade na atividade da fiscalização, uma vez que, para que
seja admitida a cobrança das contribuições previdenciárias diretamente ao tomador,
tem-se como necessária a prova cabal da existência da dívida e a impossibilidade do
prestador de pagar sua dívida, requer-se seja dado provimento ao presente recurso, com
a consequente anulação dos lançamentos dos débitos referentes à solidariedade.
3.2.2 Inexistência de Cessão de Mão de Obra
Antes da edição da Lei no 9.032 de 28.04.95, a questão relativa a solidariedade da
empresa tomadora de serviços com a prestadora era regulamentada de forma totalmente
diferente daquela como a fiscalização do INSS está colocando na presente NFLD.
(...)
Dessa forma, deve ser dado provimento ao presente recurso, para excluir os
lançamentos decorrentes de obrigações anteriores a entrada em vigor da Lei no 9.129/95
(alteração do §2o da Lei no 8.212/91) com relação à cessão de mão de obra.
Fl. 6350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

3.2.3 Da Inexistência de Débito
Ultrapassadas todas as questões acima desenvolvidas, a NFLD em tela ainda deve ser
julgada insubsistente, em razão do pagamento integral do valor das contribuições
previdenciárias devidas pelas empresas contratadas pela recorrente, tanto as prestadoras
de serviço quanto as de mão de obra temporária, nos termos da conclusão do trabalho
elaborado pelo Perito Alfredo Torrecillas Ramos:
(...)
3.2.4 Do Arbitramento do Valor em 40% da Fatura de Serviços ou Nota Fiscal
Também não é possível, “data venia”, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, calcular o
débito com relação ao prestador de serviço, por arbitramento nas bases de 40% sobre os
valores de notas fiscais e faturas.
3.3 DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO DOS EMPREGADOS
DAS EMPRESAS CONTRATADAS
(...)
3.3.1 Preliminar: Incompetência para a declaração do vínculo de emprego
A decisão recorrida ratificou o entendimento da fiscalização do INSS no sentido de que
a autarquia possui competência para declarar a existência de uma relação de emprego.
Ademais, restou descaracterizada a personalidade jurídica dos prestadores de serviços e
dos fornecedores de trabalhadores temporários simplesmente pelo fato de a ora
recorrente não ter demonstrado o motivo da contratação. Data máxima vênia, esse
entendimento não deve prevalecer.
(...)
3.3.2 Inexistência de Vínculo Empregatício dos Trabalhadores
Precipuamente, cumpre esclarecer, como ponto fundamental, que os empregados das
empresas contratadas nunca foram empregados da recorrente, ou seja, jamais tiveram
vínculo de emprego com esta.
(...)
3.4 DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUPOSTAMENTE INCIDENTES
SOBRE VALORES PAGOS EM ACORDOS TRABALHISTAS
Entendeu a fiscalização em, também, autuar a recorrente sob o argumento de que não
foram feitos os recolhimentos previdenciários incidentes sobre os valores decorrente de
acordos celebrados em ações trabalhistas.
(...)
Ademais, admitir-se que o INSS pudesse discutir a transação homologada perante o
Judiciário Trabalhista e, ao mesmo tempo, lavrar uma NFLD sobre a mesma matéria
para sua discussão na contencioso previdenciário seria acolher a possibilidade de a
empresa ser condenada duplamente ou de, pelo menos, coexistirem decisões
conflitantes, o que seria absurdo e ilegal.
Nesse singelo contexto, é forçoso concluir que, caso o INSS pretendesse rediscutir a
veracidade dos acordos trabalhistas, ou mesmo a credibilidade dos Juízes que os
homologaram, deveria ficar adstrito ao processo trabalhista onde foram homologados os
referidos recursos.
Assim, também por esta razão, deve ser julgado procedente o presente recurso, para
declarar insubsistente a autuação quanto a esses lançamentos.
3.5 RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS EXECUTIVOS
EXPATRIADOS DA RECORRENTE
Por entender que os expatriados não fazem parte do quadro societário da Motorola
Internacional Development Corporation, a fiscalização entendeu que há vínculo de
empregado entre eles e a ora recorrente. Nesse sentido, entendeu que os valores pagos a
Fl. 6351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

eles a título de despesas (aluguel, IPTU, contas de luz e gás e etc) consistem em verba
de natureza remuneratória, devendo incidir contribuição previdenciária.
(...)
O expatriado gerente da sociedade, por não ser empregado, não recebe salário, poderá
receber pró-labore conforme o contrato social.
Por esse motivo, não poderia a fiscalização considerar como parte do salário do
expatriado, os benefícios auferidos, posto que jamais foram empregados da recorrente.
Ad argumentandum tantum, ainda que fossem considerados empregados, a concessão
dos benefícios não poderia ser considerada como parte da remuneração, posto que,
diferentemente da decisão recorrida, destinarem-se ao trabalho que vem desenvolver no
Brasil, conforme tem consagrado a jurisprudência trabalhista.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DECADÊNCIA DEVEDOR SOLIDÁRIO – APROVEITAMENTO AOS
DEMAIS RESPONSÁVEIS (SUJEITO PASSIVO)
Preliminarmente, sustenta que a decadência reconhecida em face dos solidários
aproveita aos demais, razão pela qual se as prestadoras de serviços foram desoneradas do
presente crédito tributário em face do instituto da decadência, deve ser considerado nulo
(extinto) o crédito para a tomadora de serviços, ora recorrente.
Apesar de considerar como nulidade, a meu ver, trata-se de decadência, motivo
pelo qual assim será tratado.
Em que pesem as substanciosas razões de decidir do ilustre julgador de primeira
instância, constata-se que o insurgimento da contribuinte merece acolhimento, no sentido de
“aproveitar” a decadência reconhecida em face do responsável solidário.
Com efeito, muito embora seja matéria longe de remansosa conclusão, com a
devida vênia àqueles que sustentam o contrário, nos filiamos à tese de que o crédito tributário é
uno, gerando obrigações mútuas aos coobrigados/responsáveis solidários, bem como
beneficiando a todos nos casos de ocorrência das hipóteses de extinção do crédito tributário,
insculpidos no artigo 156 do Códex Tributário, que assim prescreve:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
Fl. 6352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Como se observa, a decadência, tal qual o pagamento e outras hipóteses legais,
são causa de extinção do crédito, inexistindo razão para estabelecer distinção entre ambos, como
ocorrera no Acórdão recorrido, o qual reconheceu a extinção do crédito, em virtude de
ultrapassado o lapso decadencial, somente em relação às prestadoras, que não foram
cientificadas na notificação original.
Aliás, não é novidade que o pagamento do crédito, para efeito da extinção do
débito, aproveita a todos os responsáveis solidários. É o que determina o artigo 125, inciso I, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; [...]
Ora, se o pagamento de um solidário aproveita aos demais, inexiste razão para a
decadência reconhecida para um solidário não alcançar a todos, sobretudo por serem causas de
extinção do crédito tributário.
Não bastasse isso, mister registrar que a unicidade do crédito tributário não
oferece condições de fatiá-lo de maneira a considerá-lo decaído para um sujeito passivo e
não para outro.
Em verdade, há de se considerar que o lançamento somente se aperfeiçoa com a
ciência do último responsável, oportunidade em que passa a produzir efeitos no mundo jurídico.
A propósito da matéria, cabe invocar os ensinamentos do renomado tributarista LEANDRO
PAULSEN, em sua obra “DIREITO TRIBUTÁRIO – Constituição e Código Tributário Nacional
à luz da Doutrina e da Jurisprudência” – 5a edição, pág. 863/864, in verbis:
Motivação lançamento. Requisitos de regularidade formal. [...] Importa ressaltar,
ainda, que o lançamento só terá eficácia após notificado ao sujeito passivo [...]
Notificação. Condição de eficácia. A notificação ao sujeito passivo é condição para
que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a constituição do crédito que, assim, passa a ser
exigível do contribuinte [...] A notificação está para o lançamento como a
publicação está para a lei [...] (grifamos)
Na hipótese dos autos, no lançamento, as prestadoras de serviços foram
cientificadas a partir de maio de 2011.
Fl. 6353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Observe-se, somente após a cientificação do último corresponsável operaria o
termo final da decadência, com base no artigo 34 da Portaria MPS no 520/2004, vigente à época,
que regulamentava o processo administrativo no âmbito do INSS, nos seguintes termos:
Art. 34 A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via
postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
§ 1o Quando frustrados os meios indicados no caput deste artigo, a intimação será
efetuada por meio de edital e também no caso de interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicílio indefinido.
§ 2o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
§ 3o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - nos demais casos do caput, na data do recebimento ou, se omitida a data, quinze dias
após a data da postagem da intimação, se utilizada a via postal, ou da expedição se outro
for o meio;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
a) o edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial ou afixado em
dependência franqueada ao público do órgão encarregado da intimação;
b) a afixação e a retirada do edital deverá ser certificada nos autos pelo chefe do órgão
encarregado da intimação.
§ 4o No caso de solidariedade, o prazo será contado a partir da ciência da
intimação do último co-obrigado.
Na esteira desse entendimento, consoante preceitua o dispositivo legal supra, para
efeito da contagem do prazo decadencial, o termo final será a data da ciência do último
coobrigado. Isto porque, a intimação somente considerar-se-á concretizada perfeitamente a partir
de tal data, oportunidade que o ato administrativo do lançamento se aperfeiçoará
definitivamente.
A propósito da matéria, o ilustre Conselheiro Marcelo Oliveira dissertou com
muita propriedade ao elaborar o voto vencedor condutor do Acórdão n° 2402-00.389, de onde
peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir:
[...]
Questão a ser analisada refere-se a data a ser contada como ciência do lançamento,
na questão da solidariedade, pois, como no presente caso, o contribuinte foi cientificado
em data diversa do solidário.
No presente lançamento, período compreendido entre 10/1996 a 12/1998, a ciência
dos sujeitos passivos solidários ocorreram em 10/2003 para o solidário (tomador do
serviço), e em 09/2006 para o contribuinte (prestador do serviço), fls. 0305.
Buscando referências sobre a questão, encontramos determinação na Portaria do
Ministro de Estado da Previdência Social n°520, de 19 de maio de 2004, que
disciplinava, à época, os processos administrativos decorrentes de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, Auto de Infração e, no que couber, ao pedido de isenção da cota
patronal, de restituição ou de reembolso de pagamentos e à Informação Fiscal de
Cancelamento de Isenção, quando instaurado o contencioso.
[...]
Fl. 6354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Portanto, como podemos verificar, o lançamento só se constitui com a devida
ciência do(s) sujeito(s) passivo(s) e o contencioso só se inicia com a regular ciência
do(s) sujeito(s) passivo(s).
Assim sendo, chega-se a conclusão que as datas, no Procedimento Administrativo
Fiscal, são idênticas.
Nesse sentido, quando a Portaria Ministerial 520/2004 determina, no contencioso
administrativo, que no caso de solidariedade, o prazo será contado a partir da ciência da
intimação do último co-obrigado, chega-se, também, a conclusão que a data de
constituição do lançamento, no caso de solidariedade, somente ocorre com a ciência da
intimação do último co-obrigado.
Ponto de extrema importância a ressaltar é que a própria administração, após a
apresentação de defesa pela solidária, ressalta a necessidade de intimação da empresa
contribuinte prestadora, fls. 0145, 0302, 0304. Medida tomada pelo Fisco, fls. 0305.
Já há muito que há a determinação de ciência de todos os co-obrigados para o
início do contencioso administrativo fiscal, pois sem a ciência de todos há o
cerceamento de defesa e o desrespeito ao devido processo legal.
[...]
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o réu, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena.
Destarte, conclui-se que a data de lançamento só ocorreu com a ciência do último
co-obrigado, 09/2006, e como o período do lançamento refere-se a fatos geradores
ocorridos nas competências 10/1996 a 12/1998, todas as competências, pela aplicação
do Art. 173 do CTN, devem ser excluídas do presente lançamento.
Outro ponto a salientar, e que não devemos olvidar, é que a solidariedade é uma
situação que ocorre na responsabilidade tributária: ela ocorre quando há mais de um
sujeito passivo (devedor) de uma mesma obrigação tributária cada qual obrigado à parte
da dívida, ou à divida toda.
No CTN, a responsabilidade tributária está regulada no Capítulo V
(Responsabilidade Tributária), do Titulo II (Obrigação Tributária), abrangendo do
Art.128 ao 138.
O contribuinte, no caso o prestador do serviço, é o sujeito passivo direto da
obrigação tributária. Ele tem obrigação direta pelo pagamento do tributo. Sua
capacidade tributária é objetiva, pois decorre da lei, não de sua vontade. Esta capacidade
independe de sua capacidade civil e comercial Não pode haver convenções particulares
modificando a definição legal de sujeito passivo. Assim, o contribuinte é a pessoa física
ou jurídica que tem relação direta com o fato gerador.
O responsável, no caso o tomador do serviço, é o sujeito passivo indireto da
obrigação tributária. Ele não é vinculado diretamente com o fato gerador, mas, por
imposição legal, é obrigado a responder pelo tributo.
Há responsabilidade solidária quando existe mais de um sujeito passivo
responsável pela obrigação tributária. A solidariedade decorre da lei.
Característica da solidariedade é que ela não comporta beneficio de ordem.
Efeitos da solidariedade são a) o pagamento efetuado por um dos obrigados
aproveita os demais; b) a isenção ou remissão de crédito exonera todos os coobrigados,
salvo
quando o beneficio for concedido em caráter pessoal, substituindo, nesse caso, a
solidariedade dos demais pelo saldo remanescente; c) a interrupção da prescrição em
relação a um dos obrigados favorece ou prejudica os demais.
Assim, poderíamos chegar a conclusão ilógica que a extinção do crédito, pela
.decadência, não seria aproveitada por todos os co-obrigados, inclusive penalizando
Fl. 6355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

àquele coobrigado que com mais celeridade recebeu a intimação sobre o lançamento
efetuado.
Portanto, no nosso entender, no caso de solidariedade deve-se conceituar, pelos
motivos expostos, como efetivado o lançamento na intimação do último co-obrigado.
Por todo o exposto, acato a preliminar ora examinada, restando prejudicado o
exame do mérito, já que o lançamento foi atingido pelo prazo decadencial. (2a TO da 4a
Câmara da 2a SJ do CARF – Processo n° 13502.000107/2008-12)
Na esteira do entendimento acima, é de fácil conclusão que o aperfeiçoamento do
lançamento somente ocorrera devidamente com ciência a empresa solidária, termo final do prazo
decadencial, extinguindo, portanto, o lançamento em face da decadência total da exigência fiscal,
sob qualquer fundamento que se pretenda aplicar, artigo 150, § 4°, ou 173, inciso I, do CTN.
Cabe, por fim, somente a título de reflexão, suscitar que a autoridade fazendária
incorre em evidente incoerência ao fatiar o crédito tributário, reconhecendo a decadência
somente aos responsáveis solidários.
Muito embora aludida matéria seja de mérito, convém frisar que o Fisco se utiliza
de “dois pesos, duas medidas” ao tratar do tema. De um lado, entende que a responsabilidade
solidária inscrita no artigo 30, inciso VI e 31 (na redação original), da Lei n° 8.212/91,
possibilita o lançamento em face do tomador de serviços e do prestador de serviços por
solidariedade.
De outro, não adota como termo final da decadência da totalidade da exigência
fiscal e para todos os solidários, a data da ciência do último co-obrigado/responsável, na linha do
sustentado acima.
Por todo o exposto, estando a Notificação Fiscal em dissonância com as normas
de direito, acato a preliminar ora examinada, restando prejudicado o exame do mérito, já que o
lançamento foi atingido pelo prazo decadencial, de acordo com os fatos e fundamentos acima
delineados.
Feitas essas considerações, reconhecida/admitida a decadência total da exigência
fiscal acobertando todos os solidários, uma vez vencido em nosso entendimento, passamos a
contemplar as demais questões.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO – ART. 150, §4° DO CTN
Observa-se que a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela
aplicação do prazo decadencial insculpido no inciso I do artigo 173 do CTN.
Por sua vez o contribuinte alega que encontra-se atingida pela decadência também
em relação ao período de 12/93 a 05/94, pois como visto passaram-se cinco anos entre o
lançamento das contribuições (por homologação) e a constituição definitiva do débito, nos
termos do artigo 150, §4o, do CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina que o prazo
para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 6356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses dois artigos, ou seja, qual deles
deve prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, a controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante no 08, passou a se limitar a
aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Fl. 6357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 6358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Fl. 6359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
o entendimento vencido no julgamento de primeira instância, consultou o sistema de arrecadação
da previdência social (ACCOR-ÁGUIA), verificando a existência de pagamento parcial em
todas as competências de 12/1993 à 05/1994, senão vejamos:
Assim, considerando que, conforme consulta ao sistema de arrecadação da previdência
social (CCOR-ÁGUIA), verificou-se a existência de pagamento parcial em todas as
competências de 12/1993 a 05/1994, bem como que a NFLD foi cientificada à
Notificada (devedor direto) em 24/06/1999, há que se reconhecer a decadência parcial e
excluir as contribuições sociais lançadas, de todos os levantamentos, relativas ao
período de 12/1992 a 05/1994.
Assim, é de manter a ordem legal no sentido de adotar o prazo decadencial
inscrito no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face do recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias ora lançadas.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
24/06/1999 com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até à
competência 05/1994, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art.
150, § 4°, do CTN.
PRELIMINAR
NULIDADE – IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A contribuinte aduz haver vício material, na medida em que o ato administrativo
do lançamento não qualificou todos os prestadores de serviço, ou melhor, qualificou, tão
somente, a ora recorrente, deixando de chamar à lide os demais responsáveis tributários.
Conforme visto, o Acórdão n° 000070, exarado pela 2a CaJ - Segunda Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, ordenou que fosse dada
ciência, individualmente, aos prestadores de serviços relacionados com a NFLD (e-
fls.4.458/4.461).
Em atendimento ao Acórdão retro mencionado, a Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, através das Intimações nos
553/2011 a 567/2011, 576/2011 a 587/2011, Termos de Vistas e Ciência de Processos, e Edital
no 101/2011, afixado em 14/06/2011 e desafixado em 28/06/2011, às fls. 4614/4.806, deu ciência
da presente NFLD aos prestadores de serviços nela relacionados, facultando-lhes o direito de se
manifestarem no prazo de 30 dias.
As empresas prestadoras de serviços Dart Segurança S/A, Eficience Rio Serviços
Temporários Ltda., Empresa Limpadora International Ltda., HS/Brasil Serviços de Limpeza
Ltda., Litt Internacional Trabalhos Temporários Ltda., Persona Serviços Temporários Ltda., e
Sérgio Silva do Carmo ME encontram-se com a situação cadastral baixada (conforme cópias
Fl. 6360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

dos cartões CNPJ anexos), e a empresa RH International Ltda. (Adia do Brasil) encontra-se com
a situação cadastral baixada por incorporação (conforme cópia cartão CNPJ anexo).
As empresas GPS Predial Sistemas de Segurança Ltda., Protege S/A Proteção
Transporte de Valores (CNPJ 43.035.146/0001-85), Protege S/A Proteção Transporte de Valores
(CNPJ 67.837.138/0001-10), Ativa Recursos Humanos, Serviços e Administração de Negócios
Ltda., Parceira Recursos Humanos e Serviços Ltda., Adecco Recursos Humanos S/A (sucessora
por incorporação de Top Services S/A e Adia do Brasil Serviços de Pessoal Ltda.), Intelecto
Serviços Temporários Ltda., Conservadora Luso Brasileira S/A Comércio e Construções, Velox
Consultoria em Recursos Humanos Ltda. e Spot Representações e Serviços Ltda., após serem
cientificadas da NFLD, apresentaram impugnação, sendo que, conforme será demonstrado
adiante, todos os documentos por elas anexados, que tenham relação com o débito serão
analisados neste voto.
Quanto a alegação da falta de motivação para caracterização dos segurados
empregados, a meu ver, trata-se de matéria de mérito que será posteriormente avaliada.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Diante do exposto, ficam prejudicados os argumentos da empresa Ino, quanto à
nulidade da NFLD por afronta à decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência
Social e aos princípios do contraditório e ampla defesa.
MÉRITO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - BENEFÍCIO DE ORDEM
Há que se observar de pronto, que não se sustentam as alegações da Notificada de
que inexiste base legal para a cobrança das contribuições previdenciárias com base no disposto
no artigo 31 da Lei n° 8.212/91 até a competência 02/1996, quando entrou em vigor a redação
dada pela Lei n° 9.129, de novembro de 1995, que alterou o conceito de cessão de mão-de-obra,
pois referido dispositivo legal passou a vigorar na data de sua publicação, e não a partir de
02/1996, como aduz a contribuinte.
Conforme relatado acima, o crédito foi lançado com base no instituto da
responsabilidade solidária, decorrente da execução de contrato de cessão de mão de obra, de
acordo com o artigo 31 da Lei n. 8.212/91, com redação vigente à época do fato gerador, pela
empresa prestadora de serviços.
A CRPS editou o Enunciado n° 30 (Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no
DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
Ainda assim, a recorrente entende que outras exigências de cruzamento de
informações deveriam ter sido cumpridas. Todavia, sem amparo na legislação vigente à época
dos fatos geradores. Vejamos.
A Lei no 8.212/91, em seu artigo 31, na redação vigente à data de ocorrência dos
fatos geradores, fixou de forma taxativa a responsabilidade solidária do contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
Fl. 6361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

temporário, com o executor, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade
Social, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem.
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528/97). (grifos nossos)
§1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528/97).
§3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou
fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032/95). (grifos nossos)
§4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032/95).
No mesmo sentido apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos
geradores.
Decreto no 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28.
§1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações.
§2o A responsabilidade solidária pode ser elidida desde que seja exigido do executor o
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da
referida nota fiscal ou fatura, conforme definido pelo INSS.
§3° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
cujas características impossibilitem plena identificação dos fatos geradores das
contribuições, independentemente da natureza e da forma de contratação.
§4° Enquadram-se na situação prevista no §3° as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
Fl. 6362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades definidas pelo MTA.
A Lei de Custeio da Seguridade Social, ao estabelecer a hipótese de solidariedade
em seu art. 31, culminou por atribuir ao contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra a obrigação acessória de auxiliar o Fisco na fiscalização das empresas prestadoras
dessa modalidade de serviços, fazendo com que aquele exija deste, cópias autenticadas das
individualizadas guias de recolhimento e respectivas folhas de pagamento, acenando, inclusive,
com a possibilidade de retenção das importâncias devidas pelo executor para a garantia do
cumprimento das obrigações previdenciárias.
Destarte, ao não exigir da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão
de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o §4o do art. 31 da Lei no 8.212/91,
na redação que lhe foi dada, de berço, pela Lei no 9.032/95, o Contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas
pelo executor, relativas aos serviços contratados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já irradiou em seus arestos a interpretação
que deve prevalecer na pacificação do debate em torno do assunto, lançando definitivamente
uma pá de cal nessa infrutífera discussão, consoante se depreende do Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2002/00892216, da Relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:
Processo AgRg no Ag 463744 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/00892216
Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador TI PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 20/05/2003
Data da Publicação/Fonte DJ 02.06.2003 p. 192
Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DOS
VALORES
DEVIDOS
PELO
PRESTADOR
DE
SERVIÇOS.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
I. O artigo 31 da Lei 8.212/91 impõe ao contratante de mão-de-obra a solidariedade com
o executor em relação às obrigações de recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como outorga o direito de regresso contra o executor, permitindo, inclusive, ao
tomador a retenção dos valores devidos ao executor para impor-lhe o cumprimento de
suas obrigações.
2. Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é
necessário que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
3. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar o decisório agravado, apenas se
limitando a corroborar o disposto nas razões do Recurso Especial e no Agravo de
Instrumento interpostos, de modo a comprovar o desacerto da decisão agravada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Nesse panorama, verificando o auditor fiscal a ocorrência de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, não restando elidida a responsabilidade solidária
Fl. 6363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

pela via estreita fixada pela lei, estabelece-se definitivamente a solidariedade em estudo entre
prestador e tomador, podendo o fisco, ante a inexistência do beneficio de ordem, efetuar o
lançamento do crédito tributário em face do contribuinte (o executor), ou diretamente em
desfavor do responsável solidário (o contratante), ou contra ambos, sendo certo que o pagamento
efetuado por um aproveita o outro.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LAUDO E IMPUGNAÇÕES DOS
PRESTADORES
No que se refere às alegações trazidas pela recorrente de que o perito contábil
reconheceu o recolhimento integral dos valores apurados na NFLD, cabe registrar que os
argumentos apresentados no laudo contábil e documentos ali anexados foram devidamente
analisados pelo Auditor Fiscal Notificante, que se manifestou de forma conclusiva pela
retificação do lançamento em relação aos valores sobre os quais a contribuinte comprovou o
devido recolhimento, ou sua inclusão indevida na NFLD, apresentando as devidas justificativas
quanto a não aceitação dos demais argumentos e/ou documentos apresentados para a retificação
do lançamento, já tendo a decisão de piso acatado integralmente o ali disposto e,
consequentemente, retificado o débito.
Já em relação às impugnações e documentos ofertados pelas prestadoras, essas
foram devidamente apreciadas pela autoridade julgadora de primeira instância, bem como por
esta Colenda Turma, no entanto, melhor sorte não resta ao recorrente, uma vez que os
argumentos e documentos constantes dos autos não comprovam ou não dizem respeito ao fato
gerador do crédito lançado.
ARBITRAMENTO DO VALOR EM 40% DA NOTA FISCAL
Alega a recorrente não existir amparo legal para que a fiscalização calculasse o
débito com relação ao prestador de serviços por arbitramento na base de 40% sobre os valores de
notas fiscais e faturas de serviços.
A fundamentação legal para o procedimento adotado Aferição Indireta encontra-
se na no artigo 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/91. Confira-se:
art. 33: Parágrafo 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Fl. 6364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Pois bem, cabe observar que no Relatório Fiscal, a fiscalização foi por demais
incisiva e cuidadosa ao utilizar do arbitramento, informando que, através do Termo de Início da
Ação Fiscal (TIAF) datado de 30/07/1998, solicitou à Ino as notas fiscais emitidas pelas
empresas prestadoras de serviços, sendo tais notas fornecidas pela empresa. Quanto aos demais
documentos solicitados nos TIAFs emitidos em 06/10/1998, 13/10/1998, 21/10/1998 e
30/10/1998, necessários para se elidir a responsabilidade solidária, foram parcialmente
apresentados, como demonstra o Anexo II (que lista o número, data de emissão e valor das notas
fiscais, bem como a presença de folha de pagamento e Guia de Recolhimento da Previdência
Social - GRPS - específicas, agrupadas por prestadora).
O Relatório Fiscal apresenta um demonstrativo detalhado para cada empresa
prestadora de serviços, de quais documentos foram ou não apresentados, especificando se o
salário-de-contribuição contido em GRPS, quando apresentada, era compatível com o percentual
mínimo definido na legislação, e em caso negativo, se houve ou não a apresentação da
escrituração contábil. A partir daí foi explicitada a forma de apuração do débito pela aferição do
salário-de-contribuição, conforme previsto nas Ordens de Serviço INSS/DAF no 83/93 e
INSS/DAF no 176/97.
Observa-se que o Relatorio Fiscal especifica os pressupostos de fato do
lançamento, inclusive evidenciando para cada inconsistência apurada, de forma pormenorizada,
os fatos que justificaram a adoção da aferição indireta da base de cálculo sob o fundamento da
não apresentação de documentos e esclarecimentos (informações).
Assim, a fiscalização arbitrou o salário-de-contribuição no percentual de 40% do
valor bruto das notas fiscais apresentadas, como determinado nas ordens de serviço acima
referidas, dentro das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com a legislação vigente.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO
Sustenta a recorrente que o INSS (à época da ação fiscal e da lavratura da NFLD,
atualmente Secretaria da Receita Federal do Brasil) não teria competência para reconhecer
vínculo empregatício, em razão da ausência de norma legal que lhe conferisse tais poderes, e
ainda que teria invadido esfera de competência da Justiça do Trabalho, violando expressamente o
art. 114 da Constituição Federal.
Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada, in verbis:
Ocorre que, no caso, a fiscalização jamais pretendeu invadir campo que não era de sua
competência, tomando atribuições da Justiça do Trabalho.
A teor do art. 33 da Lei no 8.212/91, na redação vigente à época do lançamento, ao
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS competia arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art. 11, e ao Departamento da Receita Federal - DRF competia
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
Ou seja, as competências do INSS e da Justiça do Trabalho não se confundem, não se
sobrepõem e não se excluem.
Cabe ao agente fiscalizador confrontar os fatos observados no mundo fenomênico e a
norma instituidora do tributo e, constatando a ocorrência de fatos geradores de
contribuição, surge para a autoridade fiscal, a obrigação de constituir o respectivo
crédito, através do lançamento, pela atividade vinculada que exerce.
Fl. 6365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

No caso, o Auditor Fiscal apenas constatou a relação jurídica característica do segurado
empregado, definida pelo art. 12, I, “a” , da Lei no 8.212/91, que trata da Seguridade
Social, o que gera efeitos previdenciários previstos na legislação própria, efeitos estes
que se traduzem em contribuições previdenciárias devidas, cuja apuração competia à
fiscalização do INSS (à época da ação fiscal, atualmente Secretaria da Receita Federal
do Brasil).
Ademais, cabe esclarecer que o §2° do artigo 229 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, assim estabelece:
Art. 229: (...)§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social ao constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
No caso em tela, com a constatação pelo Auditor Fiscal Notificante de que os atos
praticados por segurados tidos pela Impugnante como trabalhadores temporários ou
expatriados, preenchem os requisitos ensejadores do vínculo empregatício, forçoso se
faz reconhecer a desconsideração do negócio jurídico realizado, e consequente
enquadramento destes como segurados empregados para fins previdenciários.
Portanto, o ato praticado pela Fiscalização é perfeitamente legítimo e com amplo
amparo legal, decorrente do exercício do poder de polícia, com o único objetivo de
adequar a situação encontrada à realidade dos fatos (princípio da verdade real), visto
que o Auditor Fiscal Notificante encontra-se amparado por legislação própria e
específica a ser obedecida, em nada se confundindo com a competência da Justiça do
Trabalho, que é diversa.
Dessa forma, não há qualquer irregularidade, muito menos incompetência para a
autoridade fiscalizadora enquadrar os referidos segurados como empregados da contribuinte.
Diante disto, passamos a analisar as situações específicas.
Da caracterização dos trabalhadores temporários como segurados empregados
Conforme consta do Relatório Fiscal, em relação à prestação de serviços por mão-
de-obra temporária pelas empresas Adecco do Brasil Ltda. (CNPJ 35.916.469/0001-50,
35.916.469/0004-00 e 35.916.469/0005-83), Central de Telemarketing S/C Ltda., Eficience Rio
Serviços Temporários Ltda., Foco Administração de Temporários Ltda., Foco Recursos
Humanos Ltda., Foco Consultoria S/C Ltda., Gelre Trabalho Temporário S/A, Intelecto Serviços
Temporários Ltda., Litt Internacional Trabalhos Temporários Ltda., Parceira Serviços
Temporários Ltda., Partime Serviços Temporários Ltda., Persona Serviços Temporários Ltda.,
Reciclar Serviços Gerais Técnicos e Profissionais Ltda., Spot Representações e Serviços Ltda., e
Top Services Recursos Humanos e Assessoria Empresaria Ltda., a Notificada deixou de
apresentar os contratos de prestação de serviços ou ainda os termos aditivos que especificariam o
motivo justificador da demanda do trabalho temporário, o que está em desacordo com o disposto
na Lei no 6.019/74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas.
Desta forma, de acordo com o Relatório Fiscal, os referidos segurados foram
descaracterizados como trabalhadores temporários e considerados, para efeitos da legislação
previdenciária, como empregados da empresa tomadora, no caso, a Ino Serviços Especializados
de Telecomunicações Ltda.
Vejamos alguns dispositivos da referida Lei no 6.019/74:
Art. 2° Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma
empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de
Fl. 6366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente
ou à demanda complementar de serviços.
(...)
§ 2° Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores
imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente,
periódica ou sazonal.” (NR)
(...)
Art. 9o O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de
serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no
estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:
I - qualificação das partes;
II - motivo justificador da demanda de trabalho temporário;
III - prazo da prestação de serviços;
IV - valor da prestação de serviços;
V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local
de realização do trabalho.
(...)
A contribuinte alega que os trabalhadores temporários envolvidos no lançamento
jamais mantiveram contrato de trabalho com ela, por isso sempre receberam seus salários das
empresas fornecedoras, com as quais efetivamente possuem vínculo empregatício.
Acontece que a Ordem de Serviço INSS/DAF no 87, de 20/08/1993, vigente à
época do lançamento, estabelecia procedimentos para a fiscalização das empresas de trabalho
temporário e das empresas tomadoras de mão-de-obra temporária, e assim dispunha:
IV – DA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TOMADORA DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA 13 – A fiscalização examinará, dentre outros documentos:, os
seguintes:
a) contrato de serviço/fatura correspondente ao contrato celebrado;
b) cópia autenticada da guia de recolhimento específica, na forma da lei, na forma do
item 6;
c) registro de ponto dos trabalhadores temporários.
14 – Deverá ser verificado pela fiscalização se a mão-de-obra contratada reúne as
condições inerentes ao trabalho temporário, ou seja, quanto ao motivo da sua
demanda e ao prazo do contrato.
14.1 – A fiscalização, sempre que constatar que a mão-de-obra contratada não se
caracteriza como temporária, pela inobservância de requisito legal, deverá
considerar o trabalhador temporário como segurado empregado da tomadora,
desde o início da contratação, com o consequente lançamento do débito.
(...)
(grifamos)
Neste diapasão, não tendo sido apresentado pela tomadora os contratos de
prestação de serviços dos trabalhadores temporários, ou ainda os aditivos dos referidos contratos
que justificassem a demanda do trabalho temporário, o Auditor Fiscal agiu em atendimento ao
disposto na legislação e normatização que trata da matéria, constando do Anexo III do Relatório
Fiscal o discriminativo das notas fiscais apresentadas por prestadora de serviços, data de
emissão, valor, se foi ou não apresentada folha de pagamento e/ou GRPS específica, e o salário-
de-contribuição considerado na NFLD.
Fl. 6367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Ademais, cabe destacar ainda que, no caso, não houve, como afirmado pela
recorrente, a desconsideração da personalidade jurídica dos prestadores de serviços de trabalho
temporário para declarar a existência de vínculo de emprego entre seus empregados e ela própria.
O que houve, conforme visto, foi a descaracterização de uma contratação de trabalho temporário,
vez que não houve, nos termos exigidos pela legislação, a comprovação do motivo da demanda
do referido trabalho temporário, mediante a apresentação do contrato entre a tomadora, no caso,
a notificada, e a empresa de trabalho temporário, e a consideração dos trabalhadores temporários
como empregados da autuada.
Do reconhecimento de vínculo empregatício dos expatriados
Neste quesito, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-
los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e
documentos acostados aos autos, in verbis:
De acordo com o Relatório Fiscal, os expatriados não fazem parte do quadro societário
da Motorola International Development Corporation, são apenas seus empregados,
percebendo remuneração diretamente da mesma. Parte de seus gastos pessoais
realizados no Brasil e pagos pela Ino são reembolsados pela Motorola, porém, outra
parte é assumida como despesas pela Ino, constando em sua contabilidade (Livros
Diários) na conta "Despesas com Expatriados", que é uma conta de resultado
(despesa).Tais valores não têm natureza indenizatória ou ressarcitória, pois não
consistem em reembolso de gastos realizados pelos expatriados para o trabalho
(indispensáveis ou úteis à sua realização, tais como uniformes, equipamentos ou
telefonemas de negócios). De fato, consistem em valores pagos pelo trabalho realizado,
correspondem a pagamento de aluguel residencial, IPTU residencial, condomínio
residencial, contas de luz, gás e TV a cabo residenciais e Imposto de Renda - Pessoa
Física dos expatriados.
Conclui a fiscalização que tais gastos são efetuados por qualquer empregado utilizando-
se de seu próprio salário, e, se pagos pela Ino, constituem salário indireto, conforme
dispõe o art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/43), art. 28,
I da Lei no 8.212/91, art. 37, I, do Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social, aprovado pelo Decreto no 612/92 e Decreto 2.173/97.
Informa ainda o Relatório Fiscal que os expatriados não assumem o risco da atividade
econômica desenvolvida pela empresa, pois não são sócios, nem da Ino, nem da
Motorola; portanto, não podem ser considerados segurados empresários. Realizam sua
atividade laboral em troca de remuneração, devendo cumprir objetivos que lhes são
determinados, existindo aí a subordinação jurídica.
Os expatriados desenvolvem na Ino atividades técnicas e administrativas relacionadas
com as atividades normais da empresa, estando caracterizada a não-eventualidade dos
serviços prestados, conforme dispõe o art. 10, § 4o do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto no 2.173/97.
Ainda de acordo com a fiscalização, a pessoalidade fica caracterizada pela realização de
tais atividades sempre pelos mesmos expatriados, além do fato de que a utilização de
altos executivos, que detêm conhecimentos técnicos e administrativos especializados,
permite concluir que não é qualquer pessoa que pode exercer tais funções.
Assim, diante da verificação da pessoalidade e subordinação dos serviços não-eventuais
e remunerados prestados por pessoas físicas à empresa, a fiscalização considerou, para
efeito da legislação previdenciária, os expatriados como segurados empregados da
empresa "Ino Serviços Especializados de Telecomunicações Ltda.".
Na Informação Fiscal emitida no decorrer da diligência fiscal, a fiscalização ratifica as
informações contidas no Relatório Fiscal, e se manifesta quanto às alegações trazidas no
laudo contábil:
II. Do salário indireto pago pela empresa a expatriados
Fl. 6368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

10. A recorrente alega, às fls. 7 do LAUDO (item 4.2.2 do mesmo), que os expatriados,
sobre cujos salários indiretos foram lançadas as respectivas contribuições
previdenciárias, se tratam de diretores da empresa "Motorola International Development
Corporation" (doravante referida como MOTOROLA) e não empregados da mesma;
alega, mas não prova, pois não apresenta os Documentos Constitutivos da
MOTOROLA que comprovem a participação societária de tais expatriados; se os
expatriados não participam da sociedade em que trabalham, não assumem o risco da
atividade econômica desenvolvida pela empresa, pois não são seus sócios, nem da Ino,
nem da Motorola; portanto, não podem ser considerados segurados empresários.
Realizam sua atividade laboral em troca de remuneração (fls. 224 do presente processo);
11. A recorrente alega, ainda, que os expatriados necessitariam de acomodações dignas,
meios de locomoção, etc, para a perfeita realização de seus trabalhos; ora, conforme
explicitado no relatório fiscal (fls. 224, parágrafo 57), a fiscalização não considerou
salariais pagamentos efetuados PARA a realização do trabalho (como seriam
uniformes, equipamentos, telefonemas de negócios), mas apenas aqueles pagamentos
efetuados como contraprestação PELA realização do trabalho: aluguel residencial,
IPTU residencial, condomínio residencial, contas de luz, gás e TV a cabo residenciais e
IRPF dos expatriados; que os expatriados necessitam de condições dignas não se
discute; aliás, todos os seres humanos necessitam; porém, quaisquer empregados, desde
um continuo até um engenheiro, utilizam seu salário para ter sua moradia, desde as mais
simples, para quem tem um salário menor, até as mais luxuosas, para quem tem salários
mais vultosos; assim, não há que se afirmar que o pagamento de moradia a um
empregado não tem natureza salarial, a não ser nos casos caracterizados em Lei como
não salariais (moradia PARA o trabalho, como ocorre em frentes de trabalho), o que não
é o caso;
12. A recorrente ainda alega que tais despesas são de responsabilidade da empresa
brasileira, para a realização de atividades vinculadas ao seu verdadeiro contratante, a
MOTOROLA; ora, como se tratam de verbas remuneratórias (pois se tratam de
contraprestação PELO trabalho realizado, conforme demonstrado no parágrafo
anterior), tem-se que a recorrente admite que os expatriados se tratam de segurados
empregados seus, pois o único responsável pelo pagamento de salários é o empregador;
se os expatriados não fossem empregados seus, mas contratados pela MOTOROLA, não
haveria porque a recorrente remunerá-los pelo trabalho prestado: haveria apenas que
remunerar a MOTOROLA pelos funcionários cedidos; cumpre ressaltar ainda que, mais
uma vez, a recorrente cai em contradição, pois buscava caracterizar os expatriados como
diretores e não empregados da MOTOROLA, dizendo agora que seu verdadeiro
contratante é a MOTOROLA;
13. A recorrente alega, ainda, que as despesas em questão são exatamente iguais aquelas
classificadas contabilmente com “viagens e estadias” e substituem os gastos com hotéis
ou “Apart Hotéis”, mas nunca como salário utilidade: ora, tal afirmação se configura
absurda ao se analisar a natureza das despesas pagas: aluguel residencial (e não diárias);
condomínio residencial; conta de luz; conta de gás; TV a cabo; IPTU residencial; IRPF;
é patente que se tratam de despesas de moradia e confortos domiciliares que qualquer
empregado obtém através do seu salário, e não despesas de viagens e estadias;
14. Portanto, conforme exposto no Relatório Fiscal (parágrafos 57 a 60 às fls. 224 do
presente processo), os pagamentos considerados no levantamento fiscal se referem a
contraprestações pelo trabalho realizado, ou seja, de natureza salarial, efetuados a
pessoas físicas, por serviços não-eventuais, com pessoalidade e subordinação, tratando-
se os expatriados de segurados empregados da recorrente; apesar das alegações da
recorrente, a fiscalização jamais pretendeu invadir campo que não era de sua
competência, tomando atribuições da Justiça do Trabalho: apenas constatou a relação
jurídica característica do segurado empregado (definido em Lei própria: Artigo 12, I, a,
da Lei 8.212/91, que trata da Seguridade Social), o que gera efeitos previdenciários
previstos na legislação própria, efeitos estes que se traduzem em contribuições
previdenciárias devidas, cuja apuração compete à fiscalização previdenciária.
(grifos nossos)
Fl. 6369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Portanto, ratificando o exposto no Relatório Fiscal, bem como na Informação Fiscal, os
pagamentos (despesas pagas retro citadas) considerados neste levantamento fiscal se
referem a contraprestações pelo trabalho realizado, ou seja, de natureza salarial, não
estando entre as verbas excluídas do conceito de salário-de-contribuição previstas no
art. 28, § 9° da Lei n° 8.212/91, e foram efetuados a pessoas físicas, por serviços não-
eventuais, com pessoalidade e subordinação, motivo pelo qual referidos expatriados
foram considerados segurados empregados da Impugnante, não tendo a fiscalização, em
nenhum momento, invadido campo que não era de sua competência, conforme acima
exposto.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
DOS ACORDOS TRABALHISTAS
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal neste ponto, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer, especialmente
repisando a ênfase quanto a incompetência do auditor fiscal para lançar tal rubrica.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações e documentos constantes dos autos, senão
vejamos:
De início, cabe destacar que não procedem os argumentos da Autuada de que a
fiscalização exigiu recolhimento de contribuições previdenciárias apoiada em legislação
que não vigia à época dos fatos geradores.
Conforme se verifica no Discriminativo Analítico do Débito, o lançamento de
contribuições incidentes sobre valores pagos em reclamatórias trabalhistas abrange as
competências 05/1997 (levantamento TR2), 08/1995 a 11/1995 e 08/1997
(levantamento TR4), 03/1995, 06/1995, 08/1996, 08/1996, 10/1996, 11/1996, 08/1997,
10/1997, 11/1997, 02/1998 e 04/1998 (levantamento TR5).
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento teve como fundamento os seguintes
dispositivos legais, os quais estão em consonância ao período lançado e ao
procedimento adotado pela fiscalização:
Lei no 8.212/91
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social.(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou
sobre o valor do acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.620, de
5/01/93)
ROCSS, aprovado pelo Decreto no 612/92:
Art. 68. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social até o dia útil
imediatamente posterior à liquidação da sentença. (Redação atual dada pelo Decreto
no 738, de 28 de janeiro de 1993)
(...)§ 2o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária,
Fl. 6370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado. (Acrescentado pelo Decreto no 738, de 28 de janeiro de 1993)
ROCSS, aprovado pelo Decreto no 2.173, de 5 de março de 1997
Art. 68. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à
seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença.
§ 1o No caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas à seguridade social
serão recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela.
§ 2o Nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas
legais de incidência da contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do
acordo homologado.
§3o Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de
contribuição previdenciária a fixação de percentual de verbas remuneratórias e
indenizatórias constantes dos acordos homologados, aplicando-se, nesta hipótese, o
disposto no parágrafo anterior.
Também não se observa a alegada contradição da fiscalização ao expor os motivos que
a levaram a imputar o débito em questão. No Relatório Fiscal, a fiscalização
simplesmente informa que nas petições iniciais dos processos trabalhistas, são
pleiteadas tanto verbas remuneratórias como verbas indenizatórias, e que nos acordos
homologados, as partes declararam que os valores totais dos acordos se referem
somente a verbas de natureza indenizatórias, no entanto, nos termos da legislação retro
transcrita, nos acordos celebrados deveriam constar a discriminação das verbas a serem
pagas, a fim de comprovar seu caráter indenizatório.
Dessa forma, será considerado o valor total do acordo homologado ou da sentença,
quando não figurarem, discriminadamente, a que título está sendo efetuado o
pagamento, impossibilitando a identificação das parcelas legais de incidência de
contribuição previdenciária, conforme legislação acima transcrita.
Observe-se ainda o pronunciamento da fiscalização na Informação Fiscal emitida no
decorrer da diligência fiscal, após análise do laudo contábil apresentado pela Autuada:
I. Das verbas remuneratórias pagas em decorrência de processos trabalhistas
5. A recorrente alega, às fls. 6 do LAUDO (item 4.2.1 do mesmo), que as MM. Juntas,
após a análise dos termos dos acordos, acharam por bem definir que uma parte do valor
acordado deveria ter cunho salarial e outra ter cunho indenizatório, assim o fazendo
indicando o quanto em termos percentuais, que caberia a cada crédito; devido a tal fato
então estariam corretos os recolhimentos realizados pela recorrente, no que se refere aos
valores declarados como verbas salariais pela Juntas de Conciliação e Julgamento; ora,
então a recorrente cai em contradição, pois cita, às fls. 705 (e repete, às fls. 768) do
processo, o acórdão proferido pelo E. TRF da 4a Região, da lavra do juiz Teori Albino
Zavascki:
"1. Não havendo a discriminação das verbas pagas em virtude de transação judicial em
litígio trabalhista, há impossibilidade jurídica de identificação do fato gerador das
contribuições previdenciárias."
Ora, como poderiam então estar corretos os recolhimentos realizados pela recorrente, se
não se pôde identificar o fato gerador das contribuições previdenciárias? Uma vez que
não se discriminaram as verbas, mas apenas se separaram valores (sem a identificação
das rubricas a que se referem) e, ainda, constavam verbas remuneratórias da petição
inicial, tem-se que não há como a recorrente provar que efetuou correta e integralmente
os recolhimentos, a menos que recolha sobre o total do valor pago nos acordos
trabalhistas; cumpre ressaltar ainda que o ônus da prova cabe ao contribuinte, portanto
carecendo de prova suas alegações, tem-se o mesmo efeito de que se nada alegasse;
6. A recorrente alega, ainda, que as partes envolvidas no processo trabalhista chegaram
a um consenso de que determinado valor teria cunho indenizatório. Ora, para se poder
Fl. 6371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

concluir a natureza de determinado valor, durante o processo de composição
(concessões mútuas) que caracteriza o acordo, há que se analisar as verbas concedidas;
como, então, alegar a natureza indenizatória dos valores se não se descrevem as verbas
que os originaram? Mais uma vez, se conclui pela propriedade do acórdão citado no
parágrafo anterior não se pode identificar o fato gerador da contribuição providenciaria
porque, sem a identificação das verbas pegas, não há como determinar a natureza do
valor pago;
7. A maneira legal de se proceder ao se deparar com tal fato (a impossibilidade de
identificação das verbas pagas) é a descrita no relatório fiscal, às fls. 222 do presente
processo: "conforme dispõe o art. 43 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 68 e seus
parágrafos do Decreto 2.173/97 (anteriormente, Decreto 612/92, art. 68), devem-se
discriminar as verbas remuneratórias e indenizatórias, não se considerando como
discriminação regular de verbas a mera fixação de percentuais, devendo neste caso ser
considerado como salário-de-contribuição o valor total do acordo" (grifado aqui):
8. Uma vez que não se pôde determinar a natureza dos valores pagos (conforme o
próprio recorrente reconhece, ao citar o acórdão do parágrafo 5), nada mais há a fazer
que não seja aplicar o dispositivo legal pertinente, do modo como procedeu a
fiscalização;
9. Conclui-se, portanto, que estão corretos os valores lançados na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, quanto a tal débito.
Cumpre destacar que, antes da edição da EC no 20, de 15/12/1998, o lançamento das
contribuições previdenciárias oriundas de reclamatórias trabalhistas era feito de acordo
com o disposto no artigo 43 e parágrafo único, assim como artigo 37 da Lei no 8.212/91,
sendo que, de fato, a partir de 16/12/1998, data do início da vigência da referida
Emenda Constitucional n° 20, passou a ser competência exclusiva da Justiça do
Trabalho promover a execução das contribuições sociais previstas nos incisos I, "a" e II
do art. 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças
que proferir.
Assim, sempre que a sentença proferida em reclamatória trabalhista contemplar
condenação ou homologação de acordo que impliquem o recolhimento de contribuições
sociais previdenciárias, a execução desses valores em favor da Fazenda Pública será da
competência exclusiva da Justiça do Trabalho.
Em 25 de outubro de 2000 foi editada a Lei no 10.035, alterando os artigos 831, 832,
876, 878-A (acrescentado), 879, 880, 884, 889-A (acrescentado) e 897 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, "para estabelecer procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de execução
das contribuições devidas à Previdência Social.
Esses procedimentos, como referido, tratam da execução das contribuições devidas à
Previdência Social, a ser promovida junto à Justiça do Trabalho, a teor do disposto no
art. 114, § 3o, da Constituição Federal, sempre que tais exações e seus acréscimos legais
decorram de sentenças proferidas por essa mesma Justiça.
Os procedimentos a serem adotados pela fiscalização da Previdência Social foram
normatizados pela Instrução Normativa INSS/DC no 70, de 10/05/2002, conforme art.
54, transcrito a seguir:
(...)
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Desta forma, considerando que o lançamento de contribuições incidentes sobre
valores pagos em reclamatórias trabalhistas abrange as competências 05/1997 (levantamento
Fl. 6372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

TR2), 08/1995 a 11/1995 e 08/1997 (levantamento TR4), 03/1995, 06/1995, 08/1996, 08/1996,
10/1996, 11/1996, 08/1997, 10/1997, 11/1997, 02/1998 e 04/1998 (levantamento TR5),
anteriores, portanto, a 15 de dezembro de 1998, não há que se falar em ausência de competência
do Auditor Fiscal da Previdência Social em efetuar referido lançamento, ou em invasão de
competência da Justiça do Trabalho.
Ademais, em que pese os argumentos da contribuinte, nessa linha de
entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela
Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018 (DOU 08/06/2018):
Súmula CARF no 62:
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não
estiverem discriminadas.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO apenas para reconhecer a decadência dos fatos geradores até à competência
05/1994, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto quanto à extensão ao tomador
de serviços da decadência do credito tributário reconhecida para os prestadores,
independentemente da data da ciência do lançamento pelo coobrigado.
Na parte do lançamento de ofício por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços mediante cessão de mão de obra e/ou trabalho temporário, a decisão de
primeira instância reconheceu a decadência total do crédito tributário com relação às empresas
prestadoras de serviços, que tomaram ciência do lançamento muito tempo depois dos fatos
geradores, a partir do mês de maio/2011 (fls. 6.074/6.076).
Fl. 6373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

(...)
Assim, embora para o devedor direto (responsável solidário) o lançamento tenha
ocorrido parcialmente dentro do prazo decadencial, conforme acima exposto, para os
demais corresponsáveis (prestadores de serviços) operou-se a decadência total, não
sendo mais possível incluí-los no polo passivo da obrigação.
(...)
Além da responsabilidade tributária do tomador de serviços, a legislação aplicável
aos fatos estabelecia o vínculo de solidariedade entre contratante e executor pelas obrigações de
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Não representa a solidariedade tributária espécie de responsabilidade autônoma,
mas sim uma forma de garantia do cumprimento da obrigação tributária, regulando o grau de
responsabilidade das pessoas eleitas para compor o polo passivo, que, nesse caso, não comporta
benefício de ordem.
Via de regra, no procedimento de lançamento, cabe ao agente fazendário
identificar a hipótese de pluralidade de sujeitos passivos para o fim de satisfação do crédito
tributário. Isso porque, como dito, concede garantia adicional ao cumprimento da obrigação
pecuniária.
No interesse do credor, a legislação tributária impõe a responsabilidade pelo
cumprimento da obrigação sem benefício de ordem, hipótese em que não existe devedor
subsidiário, todos respondendo pelo total da dívida.
Não só os atos de cobrança escapam ao benefício de ordem, como a própria
constituição do crédito tributário, que tem a função de declarar a ocorrência do fato gerador e a
existência de obrigação tributária inadimplida.
Aliás, uma interpretação que se alinha ao Enunciado n° 30 do Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS):
Enunciado 30/CRPS: Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços
mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
O lançamento de oficio pode ser formalizado pela Fazenda Pública em face do
executor de serviços mediante cessão de mão de obra, diretamente em desfavor do tomador de
serviços, eleito pelo legislador como responsável tributário, ou contra ambos, sendo este último o
procedimento recomendado. Em um e outro caso, não há motivo para nulidade do ato
administrativo, por cerceamento do direito de defesa.
É verdade que a decadência faz parte do rol de formas de extinção do crédito
tributário, assim como o pagamento (art. 156, incisos I e V, do Código Tributário Nacional -
CTN).
Ocorre que tal classificação, como assinalado pela doutrina, não é a mais
apropriada para a natureza jurídica do instituto da decadência, na medida em que o esgotamento
do prazo decadencial impede a própria constituição do crédito tributário. Não se pode falar em
extinção de algo que nunca existiu.
Fl. 6374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Na hipótese de pagamento, há prévio crédito tributário, constituído pela
administração pública, mediante o ato de lançamento, ou apurado pelo sujeito passivo. Por outro
lado, quando se opera a decadência, não há que se falar em crédito tributário, exatamente porque
a Fazenda Pública perdeu o direito de efetuar o lançamento.
É dizer que, a despeito da classificação do CTN, inviável acolher o raciocínio
sobre equivalência entre pagamento e decadência, em qualquer caso, no que tange aos seus
efeitos.
A partir dessa mesma percepção, é que se deve explorar o art. 125 do CTN,
dispositivo que regula alguns dos efeitos tributários da solidariedade a favor ou contra os
devedores. Cabe notar que todas as hipóteses elencadas no artigo estão correlacionadas à
existência de um crédito tributário, através do pagamento, concessão de isenção ou remissão e da
prescrição da cobrança.
Em função disso, não me parece plausível aferir que a decadência reconhecida em
face de um dos responsáveis solidários aproveita aos demais, com fundamento na analogia ao
art. 125 do CTN.
Também não está correto dizer que o lançamento somente se aperfeiçoa com a
ciência do último coobrigado.
Com respeito à tomadora de serviços, ora recorrente, a ciência válida do
lançamento deu-se antes do termo final do prazo decadencial. Trata-se de um ato perfeito e
acabado, nos termos da legislação processual, que não está sujeito à verificação do que ocorre ou
ocorrerá com relação aos demais coobrigados. O lançamento efetuado contra a tomadora,
devidamente cientificado ao sujeito passivo, constituiu o crédito tributário em seu nome e
declarou a existência da obrigação tributária.
Em contrapartida, no que concerne às prestadoras de serviços, o ato de
lançamento não chegou a aperfeiçoar-se no tempo ofertado pela lei tributária, uma vez que
efetivado posteriormente ao termo final do prazo decadencial. Caso a ciência do lançamento
tivesse acontecido antes de ultrapassado o lapso decadencial, o mesmo crédito tributário,
derivado da mesma obrigação tributária, seria exigido do tomador e do executor dos serviços.
De maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como da
obrigação tributária, ao considerar o crédito decaído para um sujeito passivo e não para o outro.
No presente caso, a decadência impossibilita tão somente a prática do ato constitutivo do crédito
tributário em nome do prestador de serviços, não havendo que se cogitar, por tal razão, de
fatiamento da obrigação tributária. A ideia de crédito tributário único não significa a
indivisibilidade do conjunto de responsáveis tributários.
A propósito, cabe recordar que o termo inicial é apenas um, assim como o termo
final do prazo decadencial, considerando o momento do nascimento da obrigação tributária,
independentemente de qual sujeito passivo é intimado do lançamento fiscal.
Finalmente, quanto à Portaria MPS no 520, de 19 de maio de 2004, que
disciplinava o contencioso administrativo fiscal, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro
Social, claramente estabelece normas de natureza processual, e não de cunho material:
Art. 1o O Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito do Instituto Nacional do Seguro
Social reger-se-á segundo as normas contidas nesta Portaria.
(...)
Fl. 6375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-007.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000574/2007-25

Art. 34 A intimação dos atos processuais será efetuada por ciência no processo, via postal
com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado, sem sujeição a ordem de preferência.
(...)
§ 4o No caso de solidariedade, o prazo será contado a partir da ciência da intimação do
último co-obrigado.
Com efeito, o § 4o do art. 34, cuja interpretação deve manter harmonia com o
"caput", preceitua o termo inicial para a contagem do prazo para prática de atos no processo
administrativo fiscal quando há pluralidade de sujeitos passivos, que se dava a partir da ciência
da intimação do último coobrigado.
Tendo em conta que a decadência de um instituto de direito substantivo, o
dispositivo infralegal é inaplicável para efeito de contagem de prazo decadencial. Uma vez
iniciado o lapso temporal, não se suspende nem se interrompe, sendo o mesmo para todos os
coobrigados.
Não acolho, portanto, a alegação de que a decadência reconhecida em face dos
prestadores de serviços aproveita aos demais solidários, com extinção do crédito para o tomador
de serviços, ora recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO a alegação de decadência integral do crédito tributário
em relação a todos os sujeitos passivos.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 6376
DF CARF MF
Documento nato-digital